Tribunal: TJDFT
Processo: 0733937-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrente/requerido, em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69068958). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões, a embargante aduz que há contradição no acórdão, pois foi amplamente demonstrado em sede de recurso inominado que a ocorrência do caso fortuito se deu em razão da pandemia de COVID-19, o que impactou diretamente as atividades das empresas, dificultando o cumprimento regular de suas obrigações. Destaca que trata-se de caso fortuito externo, pois, tais eventos, sendo alheios à conduta das rés e de natureza inevitável, trouxeram à tona a impossibilidade de cumprimento dos prazos previamente estabelecidos.
4. Contrarrazões não apresentadas
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado no tocante à tese de fortuito externo decorrente da pandemia de COVID-19.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
8. A leitura do acórdão e dos autos revela que a entrega das chaves ocorreu em 05/02/2015, antes, portanto, da pandemia de COVID-19.
9. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos.
10. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, valendo-se de datas e fatos estranhos ao processo. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Multa aplicada nos termos do item 10.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Legislação relevante citada: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 80, 1.022 e 1.026, § 2o.